Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015201-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAINEY TONI DA SILVA - CPF: 004.296.611-69 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO (ADQUIRENTE). DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAINEY TONI DA SILVA em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

O Recorrente ajuizou ação em face do DETRAN-MT objetivando o bloqueio administrativo e via RENAJUD do veículo VW/GOL, placa KAF6628, sob o argumento de que alienou o bem a terceiro (Sr. Jonathan Carmo) em 2018, mediante contrato verbal, sem que houvesse a devida transferência, o que gerou débitos e multas indevidas em seu nome.

3.

O magistrado de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, determinou expressamente que o autor emendasse a petição inicial para incluir no polo passivo o adquirente do veículo, Sr. Jonathan Carmo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

4.

Devidamente intimado, o Recorrente permaneceu inerte, não procedendo à emenda solicitada nem apresentando justificativa tempestiva para a impossibilidade de fazê-lo, o que ensejou a prolação da sentença extintiva.

5.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública alega que a ausência de qualificação completa do terceiro decorre da informalidade da transação e que tal fato não deveria obstar o acesso à justiça. Contudo, a determinação de inclusão do adquirente é medida essencial, visto que este detém a posse do bem e será diretamente atingido pelos efeitos da decisão de bloqueio, sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário.

6.

Nos termos do Art. 321, parágrafo único, do CPC, o descumprimento da diligência de emenda à inicial, após a concessão de prazo para sanar vício ou irregularidade, impõe o indeferimento da peça de ingresso.

7.

A inércia da parte diante de comando judicial específico configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. As dificuldades em localizar o terceiro deveriam ter sido reportadas ao juízo com pedido de dilação de prazo ou diligências judiciais de localização, e não simplesmente ignoradas pela parte.

8.
Dessa forma, a sentença de extinção não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo esta súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026